Tribunal: STF
Processo: ARE 1370813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE PARA ABATIMENTO DOS VALORES DO REFIS. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE, BEM COMO DA MENOR ONEROSIDADE E GRAVOSIDADE EM PROL DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM PROL DA CONTRIBUINTE QUE ENSEJA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. BENEFÍCIO CONDICIONADO À LEI ESPECÍFICA E À DISCRICIORIDADE DOS PODERES POLÍTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O deferimento da utilização de bens penhorados judicialmente para pagamento de valores atrasados do REFIS apenas pode ser instituído por meio de lei, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nas funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo, sob pena de ofensa ao princípio fundamental da separação dos Poderes, mormente considerando que apenas o Poder Executivo tem condições de proceder com os estudos de viabilidade e impactos econômicos imprescindíveis à concessão de benefício de tal natureza, não cabendo, por outro lado, privilegiar alguns contribuintes que, isoladamente, recorreram ao Poder Judiciário, sem a prévia e necessária análise global da situação.



    2. Conforme ponderações do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, “não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa”. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.374 São Paulo. Min. Dias Toffoli. Em 06 de maio de 2020).



    3. Decreto Estadual nº 6.977/2021 que não dispôs a possibilidade de utilização de valores já penhorados judicialmente para abatimento dos valores atrasados do REFIS, de forma que não cabe ao Judiciário a concessão de direito ao agravante fora dos limites da lei específica, sob pena de ultrapassar a competência jurisdicional que lhe compete, violando o princípio da separação de poderes. 



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente